Tribunal: STF
Processo: RMS 40288
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do MS 31.086/DF, que não conheceu do writ.



    Na origem, a impetração dirigiu-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O Relator do mandado de segurança, todavia, não conheceu do writ, com fundamento no art. 105, I, da Constituição Federal, que dispõe sobre a competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    Neste recurso, o recorrente não impugna os fundamentos da decisão recorrida e requer, ao fim, “o provimento do recurso, com a consequente anulação da decisão que denegou conhecimento ao mandado de segurança, determinando o regular processamento do feito” (doc. 14, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o recorrente interpôs recurso ordinário diretamente contra decisão monocrática de Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do mandado de segurança.



    Ocorre que o aludido recurso é cabível apenas contra acórdão, não se admitindo sua interposição contra decisão monocrática de Relator, nos termos do art. 102, II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de prévio exaurimento da via recursal no âmbito do Tribunal Superior, notadamente por meio da interposição de agravo em face de eventual decisão monocrática para apreciação do órgão colegiado competente.



    Registro, nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa. (RMS 37179 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020; grifei)



    EMENTA PROCESSUAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR – INADEQUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer de recurso ordinário ajuizado contra decisão singular em que o relator de Tribunal Superior tenha denegado liminarmente o mandado de segurança. Nessas espécies recursais, a instauração da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal depende do esgotamento prévio da instância antecedente. 2. Por se tratar de decisão monocrática de relator de mandado de segurança, é indispensável que a parte provoque a manifestação do órgão colegiado, o que se dá, no caso dos autos, com a prévia interposição do agravo interno. O patrono do recorrente, de modo expresso, admitiu não o ter feito por ter ficado temeroso quanto ao prazo do recurso ordinário. 3. Aquele que procura em juízo, na defesa de interesses próprios (como é o caso dos autos) ou alheios, deve conhecer seu ofício. A insegurança técnica não é elemento abonador de falhas na condução do processo. Agravo interno não provido e embargos de declaração não conhecidos. (RMS 27663 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2011; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança pressupõe o exaurimento prévio de instância. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 38837 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/3/2023; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 38309 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022; grifei)



    No mesmo sentido, vide RMS 24.237 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 3/5/2002; RMS 30.580 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 6/3/2012 e, em decisões monocráticas da minha relatoria, RMS 39.444/SP, DJe 20/10/2023 e RMS 39.731/SC, DJe 3/6/2024.



    Não tendo ocorrido o esgotamento de instância no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso é manifestamente inadmissível, eis que a competência desta Suprema Corte para apreciação de recurso ordinário surge com a denegação da ordem em mandado de segurança julgado em única instância pelo STJ, na forma do art. 102, II, a), da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao presente recurso ordinário, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator